Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. CONTRATO RESCINDIDO ANTES DA CONCLUSÃO. ATRASO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATANTE. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL À INEXECUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado que o atraso na conclusão da obra foi causado, exclusivamente, pelo contratante, ora Autor/Apelante, incabível a condenação do contratado (Réu/Apelado) ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
2. Cabível a condenação do Réu/Apelado ao pagamento dos danos emergentes comprovados nos autos, correspondentes aos valores pagos por serviços não executados ou executados parcialmente.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.